Tribunal: STF
Processo: Rcl 53296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Aldenize de Jesus Silva Santos contra decisão proferida pelo r. Juízo da Comarca de Aurora do Pará/PA, que, no processo nº 0800015.91.2022.8.14.0100, indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse.



2.     Argumenta que a decisão reclamada descumpre medida cautelar deferida pelo e. Relator da ADPF nº 828/DF, referendada pelo Plenário da Corte, bem assim a Lei nº 14.216, de 2021, atos que, no contexto do enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19, determinaram a suspensão de remoções forçadas e despejos sumários em todo o País.



         



3.     Pede a concessão de medida liminar para suspender a ordem de desocupação emitida pelo r. Juízo reclamado até 30/06/2022, conforme decidido na ADPF nº 828/DF.



É o relatório.



Decido.



4.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



5.     No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF, sendo oportuno transcrever o trecho conclusivo do voto do eminente Relator, no recente julgamento do referendo da medida cautelar incidental pelo Plenário desta Corte:



         



    “(...).  19. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...).”(p. 11/04/2022). 



6.     Examinando o caso dos autos, porém, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo e tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei nº 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, do objeto da ADPF nº 828/DF.



         



7.     Tanto a decisão proferida na ADPF nº 828/DF quanto a Lei nº 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida até 30/06/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei nº 8.245, de 1991. Confira-se, por oportuno, o art. 1º da Lei nº 14.216, de 2021:



         



    “Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.”



         



8.     No caso presente, a própria narrativa contida na exordial e o teor da decisão reclamada revelam que o litígio, na origem, diz respeito à arrematação de imóvel em leilão da Caixa, situação de natureza individual que se distingue das hipóteses contempladas na ADPF nº 828/DF.



 



9.     Correta, pois, a decisão reclamada, ao aduzir que



    “(...) o caso concreto versa sobre ação de imissão na posse referente a imóvel arrematado em leilão administrativo realizado pela Caixa Econômica Federal, logo a presente situação não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei nº 14.216/2021, visto que não é o caso de desocupação ou remoção forçada coletiva, também não é despejo previsto na Lei nº 8.245/1991. (...).” (grifos nossos).



         



10.     Nesse sentido, cito trecho da decisão do e. Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 51.414/SP, ilustrativa da ausência de aderência estrita entre a decisão vinculante exarada na ADPF nº 828/DF e a ocupação de imóvel envolvendo litígio individual:



         



    “(...). Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (e-doc. 6, p. 1-2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. (...).” 



    (Rcl nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022)



         



11.     Cito, por fim, decisão proferida na Rcl nº 51.345/MT, lavrada, aliás, pelo e. Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 828/DF:



         



    “(...). 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. (...).”



    (Rcl nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022)



         



12.     Não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação.



         



13.     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator